Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. Os embargantes apontam contradição no acórdão, considerando que a fixação de honorários advocatícios não observou os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC. Assim, pedem a concessão de efeitos infringentes aos embargos a fim de que seja modulado o cálculo dos honorários advocatícios.
4. Sem razão. Inicialmente, na legislação regente do rito sumaríssimo, na parte atinente ao Juizado Especial Criminal, inexiste previsão ou critério para arbitramento de honorários advocatícios, como também não há no Código de Processo Penal, de aplicação subsidiária (art. 92, da Lei 9.099/95). Dessa forma, observando a ausência de valor da causa na queixa-crime, embora haja pedido de indenização mínima, que não se confundem, e a necessidade de atenção ao princípio da causalidade, sendo devidos honorários por quem deu causa ao processo, tenho por equânime os honorários fixados no particular, não subsistindo qualquer vício de contradição entre as linhas do guerreado acórdão sanáveis por embargos de declaração.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.